Tribunal: STF
Processo: ARE 1363481
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO MUNICÍPIO/RÉU. FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO, MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MODIFICADA. APELO PROVIDO.



    Caso em que a Autora/Apelante logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do seu direito, acostando aos autos Lei Municipal que instituiu plano de carreira dos servidores da sua categoria, e ainda, portaria municipal que lhe enquadrou em novo nível.



    Nos termos da lei de regência, ao servidor "é assegurado o direito de peticionar o seu enquadramento ao Chefe do Poder Executivo Municipal na hipótese de sua não realização “ex officio” (art. 25)", não sendo o requerimento administrativo, portanto, imprescindível ao enquadramento pretendido.



    Sentença modificada. Apelo provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, apenas para sanar omissão no acórdão embargado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18, 29 e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    A Autora pretende receber diferença salarial decorrente do seu novo enquadramento em classe e nível, conforme Portaria nº 087/2016, expedida com base na Lei Municipal 038/2016.



    Para tanto, acostou aos autos a referida Lei, ID 3328478, e a Portaria, ID 3328480, onde o Prefeito afirma que “superadas as etapas de entrega formal dos demonstrativos de enquadramento dos Agentes Comunitários de Saúde do Município de Caraíbas, e, ainda, com base na Lei Municipal 038/2016, de 25 de fevereiro de 2016, ratifica o ato de enquadramento dos servidores abaixo mencionados (..)”. Consta do documento, ainda, uma lista de servidores, onde se vê o nome da Autora e seu enquadramento na classe II, nível II, da carreira de Agente Comunitário de Saúde. (...)



    Assim, caberia ao Município a oposição e comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos temos do art. 373, II, do CPC, mas não o fez.



    Alegou o Município, é certo, que a Lei Municipal 038/2016 foi instituída sem respaldo financeiro e que sua implementação não é possível porque os gastos com pessoal estão acima dos limites legais da LRF, entretanto, não fez prova de suas alegações. Apenas acostou aos autos parecer prévio do pedido de reconsideração das contas do município, ID 3328499, referente ao ano de 2015, em que o Tribunal de Contas dos Municípios opinou pela rejeição das contas da Prefeitura naquele exercício. Ocorre que a lei que se pretende fazer cumprir é do ano de 2016, e não há prova nos autos de que no ano de 2016 e seguintes o Município estivesse na mesma situação. (...)



    Registre-se que, no caso dos autos, o Município realizou o enquadramento da Autora ex offício, ao expedir a Portaria nº 087/2016, ratificando o enquadramento da Demandante na classe II, nível II da carreira, tornando despiciendo qualquer requerimento administrativo por ela firmado.



    Tampouco se trata de reajuste de servidor concedido pelo Poder Judiciário, de modo a incidir a Súmula Vinculante nº 37, visto que o enquadramento foi realizado pelo próprio Município, pretendendo-se aqui, tão só, " a condenação do Município de Caraíbas-Bahia ao pagamento da diferença salarial resultante do ato administrativo de enquadramento do(a) Autor(a), nos termos da Lei Municipal nº 038/2016, isto retroativo ao mês de Março/2016 até a presente data, bem como o valor dos meses que vencerem no decorrer do presente feito, devidamente corrigido e atualizado monetariamente".



    Faz jus a Autora, como se vê, às diferenças salariais decorrentes da mudança de nível, desde 25/12/2016, data da expedição da Portaria que ratificou o enquadramento, impondo-se julgar procedentes os pedidos 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 594296 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 138), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 23/02/2012.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente